Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712118-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JACKELINE DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). BACEN. NÃO VERIFICADA. REGULARIDADE. DÍVIDA VENCIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de retirada de anotações referentes a dívidas quitadas do Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da manutenção de anotações referentes a dívidas quitadas no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil. III. Razões de decidir. 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. 4. A manutenção de registros no SCR, mesmo após a quitação das dívidas, está em conformidade com as diretrizes do Banco Central do Brasil e com a Lei Complementar no 105/2001, que autoriza o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. O sistema SCR registra mensalmente os dados das operações bancárias, indicando se houve pagamento ou se a dívida está vencida, e mantém o histórico por cinco anos. 5. O site do Banco Central do Brasil esclarece que, embora seja possível verificar o pagamento da dívida no relatório do mês seguinte ao pagamento, o sistema não exclui o histórico, mantendo o registro nas datas em que houve atraso. Após cinco anos, o banco assinala a operação no sistema com um símbolo especial, e a dívida deixa de constar no relatório. 6. A conduta do banco réu de fornecer informações sobre a dívida vencida conforme as diretrizes do Banco Central não apresenta irregularidades, uma vez que o sistema SCR é utilizado para monitoramento de crédito e armazenamento de informações de operações bancárias. IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Comprovada a existência da dívida e que foi quitada após o vencimento, a manutenção do registro como dívida vencida no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil está em conformidade com as diretrizes do Banco Central e não configura irregularidade.” __________ Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1925629, 0728303-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024; TJDFT, Agravo de instrumento, Acórdão 1941441, 0709080-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1920007, 0712335-11.2023.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 14, 39, inciso VII e 43, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 11 da Resolução 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, alegando ser abusiva a conduta da instituição financeira que, mesmo após ter pleno conhecimento da quitação da dívida, insiste em manter o nome da insurgente no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Ressalta que a responsabilidade civil do banco, por falha na prestação de serviço, é de natureza objetiva. Afirma não ter sido notificada a respeito dos lançamentos efetuados no sistema do BACEN. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR, TJSP e TJDFT para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, inscrito na OAB/DF no 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 6o, inciso III, 14, 39, inciso VII e 43, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A legítima inscrição e manutenção de anotação em sistema de informação de crédito não configura conduta antijurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). No tocante ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional verifica-se ainda que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 111 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. De igual modo, também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 11 da Resolução 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, porque “A jurisprudência pacífica do STJ considera que normas infralegais, como resoluções do BACEN, não se enquadram no conceito de "lei federal" exigido pelo art. 105, III, "a", da Constituição Federal, sendo, portanto, incabível recurso especial fundado em sua violação.” (AREsp n. 2.311.932/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74807166. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003